Tribunal: TJDFT
Processo: 0701718-28.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701718-28.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEIDE SOUZA DE ALMEIDA VALENTIM APELADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, CONSTANCIO ANTONIO DE OLIVEIRA, FRANCISCA EVA CARNEIRO D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por falta de impugnação específica da sentença suscitada em sede de contrarrazões. Brasília, DF, 14 de outubro de 2025 17:20:39. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador